Tribunal: TJPA
Processo: 0826471-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826471-62.2019.8.14.0301

APELANTE: MARILENE DA SILVA DANTAS

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A em face da Decisão Monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, MARILENE DA SILVA DANTAS, em ação de cobrança de seguro. A autora alega ter sofrido acidente e, apesar de possuir apólice que cobria acidentes pessoais e doenças ocupacionais, teve o pagamento do prêmio negado sob a alegação de doença preexistente. A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, condenando a seguradora ao pagamento do valor do seguro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a seguradora pode negar a cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, quando não exigiu exames prévios à contratação, e (ii) se a negativa de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

·

A seguradora não comprovou a má-fé da segurada nem exigiu exames médicos na contratação, limitando-se a questionário.

·

A apólice contratada previa cobertura para acidentes pessoais e doenças ocupacionais, tornando a negativa de cobertura ilícita.

·

A negativa de cobertura indevida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

·

O dano moral é presumido pela ilicitude da negativa de cobertura, ultrapassando o mero dissabor.

·

O dano material não foi comprovado, pois não demonstrada a destinação exclusiva do empréstimo às despesas decorrentes do acidente.

·

A condenação ao pagamento do seguro e indenização por danos morais deverá ser atualizada pelo IPCA desde a contratação (danos materiais) e arbitramento (danos morais), acrescida de juros de mora pela SELIC desde a citação (danos materiais) e data do evento danoso (danos morais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido. "1. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado. 2. A negativa de cobertura indevida gera o dever de indenizar por danos morais, configurando falha na prestação do serviço. 3. Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora conforme a legislação vigente."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 609 do STJ; arts. 373, II, do CPC; arts. 14, 389, 405, 406 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1919305 SP 2021/0185619-0; TJGO, Apelação (CPC) 5010018-72.2019.8.09.0011; Súmula 632, STF; Súmula 362, STJ; Súmula 43, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826471-62.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADA: MARILENE DA SILVA DANTAS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 13243298

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 13784531) interposto por
ICATU SEGUROS S/A
em face da Decisão Monocrática (id. 13243298) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora
,
MARILENE DA SILVA DANTAS
.

Na origem, trata-se de ação em que narra a autora, ora Agravada, que firmou com a Agravante contrato individual de cobertura securitária, tendo a requerente aderido à participação por meio da apólice de nº 93703274 (id. 11147422).

Relata que, em 08/11/2017, a apelante se acidentou e após o acidente comunicou a seguradora em 11/11/2017, informando e comprovando no aviso inicial de sinistro, que a lesão causada foi exclusivamente devido à queda, conforme atestado do médico assistente (id. 11147424).

Assevera que em 04/06/2018 houve recusa do pagamento do prêmio de seguro pela apelada (id. 11147425), tendo como único fundamento para a recusa do pagamento da apólice a alegação de que a causa do rompimento se deu por doença degenerativa preexistente e não pela queda alegada e comprovada por laudo.

Contestação no id. 11147455, refutando os argumentos da exordial.

Réplica no id. 11147466.

Sobreveio sentença de improcedência (
ID Num. 11147482
) proferida nos seguintes termos:

(...) Ademais, acrescento que a Autora afirma na inicial que a lesão decorreu de queda sofrida por ter pisado em falso em degrau de escada. Com efeito, a lesão sofrida não guarda relação com os riscos cobertos contratualmente, nos termos das cláusulas acima explicitadas.

Dessa maneira, verifico que a segurada de fato não se enquadra nos requisitos estabelecidos no contrato, que menciona expressamente as lesões as quais se incluem no conceito de acidente ou doença cobertos. Deflui das cláusulas contratuais supramencionadas que o pagamento da indenização securitária seria devido apenas em consequência do acidente ou doença pessoal cobertos, com observância do módulo contrato, o qual não abrange a lesão que acometeu a parte autora.

Assim, na hipótese em tela, a parte Ré logrou demonstra que a segurada não faz jus ao benefício. Dessa maneira, não houve prática de ato ilícito perpetrado pelo Réu, não havendo que se deferir a obrigação de pagamento do prêmio, tampouco a reparação por danos morais e materiais.

Pedido improcedente.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

P.R.I.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 11 de janeiro de 2022.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a Autora interpôs
APELAÇÃO
, aduzindo, em suas razões recursais (
ID Num. 11147493
), que não há prova nos autos de que fosse acometida por doença degenerativa preexistente.

Assevera que ainda que fosse comprovada a doença degenerativa, estava coberta pela apólice, pois a apelante contratou esse
plus
na seguradora, que inclui acidentes pessoais e doenças em geral e degenerativas elencadas no Módulo 2.

Ao final requereu conhecimento e provimento do recurso para:

a) Condenar a seguradora pagar as 182 (cento e oitenta e duas) diárias do prêmio (apólice) de seguro por incapacidade temporária,

b) Condenar a apelada em DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

c) Condenar a requerida em DANOS MATERIAIS, devendo a seguradora pagar todos os custos (Juros, multas e encargos) decorrente de empréstimo bancário realizado pela autora.

d) Condenar em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 11147493, requerendo a manutenção da sentença, sob a alegação de que havia doença preexistente.

Em 03/04/2023, proferi Decisão Monocrática dando parcial provimento à apelação, restando assim ementada (
id. 13243298
):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATAÇÃO QUE PREVE A COBERTURA TANTO PARA ACIDENTES PESSOAIS QUANTO PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS. NEGATIVA DE COBERURA INDEVIDA. SEGURO DEVE ARCAR COM O VALOR CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transcrevo o dispositivo da decisão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a apelada a pagar à apelante o valor do seguro contratado, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir do vencimento da obrigação, bem como condeno em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tendo em vista que a parte decaiu de parte mínima do pedido, inverto o ônus da sucumbência. (...)

AGRAVO INTERNO por
ICATU SEGUROS S/A
no id. 13784531.

Sustentam a necessidade de reforma da decisão, arguindo a inexistência do direito da Autora ao recebimento da indenização securitária, a legítima negativa da seguradora, a ausência de dever de cobertura do risco e a não comprovação de dano moral na hipótese.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para manter a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido autoral.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 14585922.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ICATU SEGUROS S/A
no id. 17345926, em que a Agravante sustenta ter havido omissão na sentença quanto à correta indicação dos parâmetros de correção monetária, alegando deva ser utilizado o INPC, com incidência a contar da condenação, somada aos juros de mora.

Contrarrazões aos embargos no id. 17718086.

Proposta de acordo apresentada pela Autora no id. 17280002, sendo refutada pela seguradora no id. 22641726.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, impende destacar que os Embargos de Declaração opostos
(
ID Num.
17345926
)
quedam prejudicados em face do voto que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo Interno, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da Apelante de que não possuía doença preexistente, quando da contratação do seguro e que contratou a cobertura completa que inclui doenças preexistentes, sendo ilícita a negativa.

Como é sabido, a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé não, devendo ser provada pela seguradora recorrente, consoante disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, veja-se a redação do mencionado artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E ainda:

“
I - Segundo o artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o réu não se desincumbiu do seu dever de trazer aos autos as provas necessárias para descaracterizar o direito do autor .”
(TJGO, Apelação (CPC) 5010018-72.2019.8.09.0011, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/07/2019, DJe de 25/07/2019). Grifei.

Outrossim, compulsando a documentação juntada aos autos, a apelante/agravada não foi submetida a nenhum exame prévio que atestasse se possuía doença preexistente quando da contratação do seguro

Observa-se que a seguradora/agravante não exigiu atestado de saúde ou exame médico para comprovar o real estado de saúde da segurada quando da negociação, se resumindo a solicitar respostas a um simples questionário, conforme
ID Num. 11147459 - Pág. 2
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou o entendimento, por meio da Súmula 609,
verbis
:

Súmula 609 do STJ - A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Desta forma, se a Seguradora de forma negligente, visando unicamente receber o valor do prêmio no momento da contratação, sem se preocupar com a obrigação de indenizar o valor da apólice, com os cuidados atinentes, terá que honrar o pactuado.

Neste aspecto é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 609 do STJ, não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1919305 SP 2021/0185619-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. “Não se admite a tese de doença preexistente como negativa do pagamento de seguro de vida individual ou em grupo, quando a seguradora não exigiu a realização de exame prévio pelo segurado, embolsando o valor do prêmio, deixando de comprovar a manifesta má-fé do contratante.” (Súmula 14/TJGO). Ademais, a existência de eventual doença preexistente do contratante no momento da assinatura da declaração de plena saúde, por si só, não simboliza má-fé do segurado. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJGO, Apelação (CPC) 5115534-92.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2020, DJe de 18/05/2020).

Ressalto que, da leitura dos dados da apólice (id. 11147457) e do contrato juntado no id. 11147456 dos autos, verifico que foi contratada pela Autora apólice na modalidade de Diária por incapacidade temporária – Módulo 2, a qual garante a cobertura para eventos decorrentes de L.E.R – Lesão por Esforço Repetitivo, D.O.R.T. – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho e L.T.C – Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo.

No item 5.1.4.4, está expressa a cobertura por acidentes pessoais, restando evidente que a Apelante estava coberta tanto para acidentes pessoais, como para incapacidade temporária por doenças ocupacionais, o que torna ilícita a negativa da Seguradora em pagar o valor contratado.

DO DANO MORAL E MATERIAL

No presente caso, vê-se que a negativa de cobertura securitária ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a apelante/agravada optou pela cobertura mais ampla que o seguro poderia oferecer, a fim de que, na ocorrência de qualquer sinistro, pudesse receber o valor contratado e assim não se preocupar com a sua subsistência, já que se trata de profissional autônoma.

A seguradora, assim, ao negar a solicitação da autora de forma ilegal, praticou ato ilícito indenizável, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE E DANO MORAL CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1513575 RJ 2019/0154249-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGURADORA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responderá por danos causados ao consumidor.
A prestação deficiente da seguradora ocasionou problemas efetivos ao apelante, caracterizando-se, assim, defeito da relação de consumo, que acarretou transtornos e angústias, excedendo o mero dissabor cotidiano, sendo, portanto, passível de indenização por danos morais.
O dano moral, passível de indenização, é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

(TJ-MG - AC: 10351140006682001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 03/09/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015)

Desta forma, verifico restar caracterizada a falha na prestação do serviço,
pois a seguradora deixou de pagar o valor devido
. Assim, responde objetivamente perante o consumidor, nos termos do art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é irrelevante se a sua conduta foi ou não culposa, devendo apenas se perquirir pela constatação do dano e a existência de vinculação entre a conduta do réu e o dano, caracterizado pelo não pagamento do valor contratado.

Nesta linha, havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos morais é devida.

A propósito:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e quitado ultrapassa os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, que configuram dano moral. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrente
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Não realizada a entrega do produto, o consumidor faz jus à restituição do valor pago. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10018923720178110037 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2018)

­E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA REALIZADO PELA CONSUMIDORA - REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida. 2- O Código Civil admite à passageira a desistência da viagem (art. 740) e, neste caso, terá direito à restituição do valor pago, desde que a comunicação ocorra em prazo razoável, para que o transportador possa substituir a viajante. 3- No caso, a desídia da empresa recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RI: 10003499820178110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2018)

Quanto ao dano moral, importa ressaltar que, no caso em análise, esse prescinde de prova; significa dizer que o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

Deste modo,
mantenho o valor de dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) já fixado na monocrática ora hostilizada.

Com relação ao dano material, a autora alega que fez um empréstimo para cobrir suas despesas em razão da negativa de cobertura do plano.

No entanto, não comprova que o empréstimo tenha tido essa exclusiva finalidade. O dano material, como é sabido, não se presume, devendo ser provado.

Assim, tendo em vista que o dano material depende de prova, tenho que não restou cabalmente comprado tal dano, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pedido, na esteira da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NASCENTE DE ÁGUA. SERVIDÃO QUE SE PRESUME. CABIMENTO DOS INTERDITOS PROIBITÓRIOS. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 561 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 24.643/34 ( CÓDIGO DE ÁGUAS). ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS QUE ENSEJA A DIVISÃO PROPORCIONAL DA ÁGUA. DANO MATERIAL QUE DEVE SER COMPROVADO. ART. 373, I DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cuida-se de servidão de águas, que sempre existiu, além de ser contínua e aparente. O possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado em sua posse tem o direito de invocar os interditos possessórios, conforme preceituam os artigos 560 e seguintes do CPC/2015. Incidência do disposto nos artigos 69, 71, 73, 74, 84 e 90 do Decreto n. 24.643/34 ( Código de Águas). A escassez de recursos hídricos não autoriza a retirada do fornecimento de água para atender a interesses exclusivos.
O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da ré, se não restou suficientemente comprovado o prejuízo sofrido pelos autores. Incumbência prevista no art. 373, I do CPC/2015
. Para configurar a existência do dano moral exige-se a comprovação de que a conduta danosa tenha ensejado grande sofrimento, vergonha, dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ficou demonstrado na hipótese. Conhecimento e desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00022143720148190076 RIO DE JANEIRO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO VARA UNICA, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 11/07/2017, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANÁLISE PROBATÓRIA - CONDOMÍNIO - ESTACIONAMENTO - DESCUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO - NÃO OBSERVADO - DANO MATERIAL - NÃO DEMONSTRADO - PAGAMENTO EFETUADO POR VALOR DISCRIMINADO EM BOLETO DO CONDOMÍNIO - VEROSSIMILHANÇA. - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. -
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado. - Não verificada na hipótese quaisquer descumprimentos relativos à convenção de condomínio e não ocorrendo prova cabal do dano material alegado pela parte, não merece guarida seu pretensão.

(TJ-MG - AC: 10145130164257001 Juiz de Fora, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 25/10/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2017)

Assim, não há que se falar em indenização por dano material relativa a suposto empréstimo para cobrir suas despesas em razão da negativa de cobertura do plano, limitando-se o dever de ressarcimento pela Seguradora em favor da Autora/Agravada somente ao valor do seguro contratado e aos prejuízos de ordem moral, cfe. fixado na monocrática vergastada.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação derivada de contrato de seguro
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula n. 632, STF), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, a contar da data da data da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Assim, tendo sido a ausência de parametrização na monocrática objeto de insurgência recursal por parte da Seguradora agravante, o parcial provimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para indicar os parâmetros de atualização a incidirem sobre a condenação aos danos materiais e morais deferidos à Autora (correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal - SELIC menos IPCA)
,
mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, julgo prejudicados os Embargos de Declaração do ID Num. 17345926, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025